Tribunal: TJDFT
Processo: 0704158-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0704158-85.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HENRIQUE BREDA FOLTZ CAVALCANTI AGRAVADO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL PROFESSOR JORGE AMAURY MAIA NUNES - UNDF D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, a agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão do Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu a liminar no mandado de segurança impetrado objetivando o prosseguimento no concurso destinado ao ingresso no cargo de tutor da Universidade do Distrito Federal. Afirma que foi aprovado na prova objetiva. Do seu turno, na correção da prova discursiva, houve relevante discrepância entre as notas atribuídas pelos dois examinadores, de forma que a prova foi corrigida por um terceiro examinador. Narra que, conforme previsto no edital para o caso de terceira correção, foram utilizadas as notas mais próximas para formar a média final, do que resultou sua eliminação, por não ter alcançado nota mínima de seis (6) pontos. Sustenta que o edital, ao prever o cálculo da média das notas mais próximas entre si, no caso de terceira correção, contraria o disposto no art. 37, da Lei no 4.949/12, do Distrito Federal. Sustenta que sequer seria caso de submeter a prova discursiva a um terceiro avaliador, eis que, para tanto, seria impositiva a existência de diferença entre as notas obtidas nas duas avaliações superior a dois pontos e meio (2,5 pts). Afirma que a diferença entre as duas avaliações foi de dois pontos, portanto, inferior àquela exigida pelo edital do certame para a submissão da prova à análise de um terceiro avaliador. Argumenta, ainda quanto ao tema, que o item 12.1.1. do edital foi redigido de forma obscura, impondo-se que a norma seja interpretada na forma como expôs, ou seja, de que o critério de submissão da prova a correção por um terceiro examinador seja a nota máxima da prova, ou seja, dez (10) pontos. Sustenta, por fim, que seu direito de defesa foi cerceado, eis que não teve acesso aos critérios por meio dos quais foi avaliado. Além disso, segundo afirma, a autoridade impetrada não expôs motivação para negar provimento ao recurso administrativo, em evidente violação ao devido processo legal administrativo. Sustenta, ter sido excluído ilegalmente para concorrer por vagas destinadas a pessoas com deficiência, eis que, segundo alega, é portador de transtorno do espectro autista, conforme laudos acostados ao feito de origem. Afirma que a convocação dos candidatos aprovados para o curso de formação não levou em consideração a circunstância de concorrência por faixas, eis que, dos nove (9) candidatos classificados dentro do cadastro de reserva, sete (7) eram de ampla concorrência, um (1) concorria na faixa de pessoas com deficiência e o outro, nas vagas reservadas para pessoas pretas e pardas. Argumenta que a forma correta de cômputo dos números de vagas para cada faixa seria a igualitária, ou seja, mesmo número de vagas para cada categoria. Reitera o pedido liminarmente formulado no mandado de segurança, ora como requerimento de tutela de urgência, para que seja determinado seu prosseguimento nas demais fases do certame. Pugna, ao fim, que o agravo de instrumento seja provido. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Com relação ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos que podem advir ao agravante, eis que, eliminado do certame, não poderá mais participar das demais etapas previstas, nem obter, caso tenha sucesso nelas, nomeação e posse no cargo público. Além disso, ao menos em relação à alegada ofensa ao art. 37, da Lei no 4.949/12, do Distrito Federal, parece assistir razão ao agravante. De fato, o parágrafo único do referido dispositivo legal estipula que a nota final seja a média dos resultados obtidos na correção da redação, que, de acordo com o estipulado, deve ser realizada por, ao menos, dois examinadores. Por outro lado, aparentemente, o edital do certame estipulou regra que não tem amparo no citado dispositivo legal, ao prever, no caso de terceira correção, que a nota final seja obtida pela média das duas notas mais próximas, obtidas, por sua vez, de duas das três correções. Eis o citado item: “12.1.1 A prova discursiva será corrigida por 2 (dois) avaliadores. Caso as correções divirjam em mais de 25% (vinte e cinco por cento) da nota máxima da questão, uma terceira correção será realizada. A nota final da discursiva será a média das duas notas atribuídas pelos dois avaliadores, caso haja convergência entre os dois primeiros avaliadores, ou a média das duas notas mais próximas, caso haja uma terceira correção” (documento de ID no 43075267, p. 275). Da mesma forma, embora o item 12.12. do edital tenha subdividido a prova em critérios que deverão ser observados, atribuindo, para cada qual, nota máxima a ser obtida, não os nominou de questões. Tudo está a indicar que, em observância ao que estabelece o art. 9o, inciso III, da Lei no 4.949/12, do Distrito Federal, as notas máximas previstas para cada critério de correção, elencadas no citado item, não poderiam ser utilizadas como critério para aferição da regra estipulada no item 12.1.1. do edital. Com outras palavras, parece assistir razão ao agravante quanto à afirmada impossibilidade de submissão da sua prova de redação a um terceiro examinador. De fato, levando-se em conta que, de acordo com o item 12.3. do edital, a nota máxima da prova de redação é de dez (10) pontos, bem como, por outro lado, que o instrumento convocatório não nominou os critérios elencados no item 12.12 como questões, impunha-se que a diferença entre as notas obtidas com as duas correções fosse igual ou superior a 2,5 (dois e meio) pontos, ou seja, de ao menos 25% (vinte e cinco por cento) da nota máxima atribuível. Revela-se pertinente a transcrição dos referidos itens do edital do certame: “12.2 A prova discursiva terá o objetivo de avaliar, com base em proposta apresentada pela Banca Examinadora e relacionada aos conhecimentos constantes do conteúdo programático elencados no Anexo I, a capacidade de expressão na modalidade escrita e o uso das normas do registro formal culto da Língua Portuguesa. 12.3 A prova discursiva receberá pontuação máxima igual a 10,00 (dez) pontos. (...) 12.12 No texto avaliado, a utilização da norma culta, a adequação ao tema, a argumentação, a coerência e a elaboração crítica totalizarão a pontuação relativa ao Domínio do Conhecimento Específico (DCE), assim distribuídos: a) Tema / Texto (TX), pontuação máxima igual a 2,5 (dois e meio) pontos: serão verificadas a adequação ao tema (pertinência ao tema proposto), a adequação à proposta (pertinência quanto ao gênero proposto) e a organização textual (paragrafação e periodização); b) Argumentação (AR), pontuação máxima igual a 2,5 (dois e meio) pontos: serão verificadas a especificação do tema, o conhecimento do assunto, a seleção de ideias distribuídas de forma lógica, concatenadas e sem fragmentação e a apresentação de informações, fatos e opiniões pertinentes ao tema, com articulação e consistência de raciocínio; c) Coesão e Coerência (CC), pontuação máxima igual a 2,5 (dois e meio) pontos: serão verificadas a coesão textual (retomada pronominal; substituição lexical; elipses; emprego de anafóricos; emprego de articuladores/conjunções; emprego de tempos e modos verbais; emprego de processos lexicais: sinonímia, antonímia, hiperonímia, hiponímia) e a coerência argumentativa (seleção e ordenação de argumentos; relações de implicação ou de adequação entre premissas e as conclusões que delas se tiram ou entre afirmações e as consequências que delas decorrem); e d) Elaboração Crítica (EC), pontuação máxima igual a 2,5 (dois e meio) pontos: serão verificadas a elaboração de proposta de intervenção relacionada ao tema abordado e a pertinência dos argumentos selecionados e fundamentados em informações de apoio, estabelecendo relações lógicas com capacidade analítica e crítica de contextualização dos conteúdos desenvolvidos. 12.13 Desta forma, DCE (Domínio do Conhecimento Específico) = TX + AR + CC + EC. 12.14 A avaliação do domínio da modalidade escrita da Língua Portuguesa totalizará o número de erros (NE) do candidato, considerando-se aspectos como acentuação, grafia, pontuação, concordância, regência, morfossintaxe, propriedade vocabular e translineação. 12.15 Para o texto dissertativo, será computado o número total de linhas (TL) efetivamente escritas pelo candidato. 12.16 Será desconsiderado, para efeito de avaliação, qualquer fragmento de texto que for escrito fora do local apropriado ou que ultrapassar a extensão máxima permitida. 12.17 É facultado ao candidato anular, por meio de um traço horizontal, parte do texto transcrito para a folha de texto definitivo. 12.18 Para cada candidato, será calculada a pontuação final na prova discursiva (PPD) da seguinte forma: PPD = DCE - ((NE/TL) x 2). 12.19 Será atribuída nota zero ao candidato que obtiver PPD &lt; 0,00. 12.20 Será eliminado e não terá classificação alguma no processo seletivo o candidato que obtiver pontuação final na prova discursiva (PPD) inferior a 6,00 (seis) pontos, ou seja, PPD &lt; 6,00” (documento de ID no 43075267, p. 275/276). No entanto, ainda que, no ensejo do acertamento do litígio, venha se confirmar a aparente ilegalidade da submissão da prova do recorrente a um terceiro examinador, tal fato jurídico, por si, não se revela suficiente para que se tenha por existente o direito líquido e certo afirmado. Com efeito, ainda que eventualmente se admitisse que o agravante deveria concorrer na faixa destinada aos candidatos com deficiência (PCD), a distribuição de vagas por ele defendida não encontra amparo, seja no edital, seja na Lei no 4.949/12-DF, que regulamenta os concursos públicos no âmbito do Distrito Federal. De fato, o art. 8o, § 5o, da referida Lei, assegura aos candidatos com deficiência 20% (vinte por cento) de todas as vagas previstas no edital, desprezada a parte decimal. Tudo está a indicar, portanto, que a distribuição das doze (12) vagas atribuídas ao cargo foi realizada de forma correta pela autoridade apontada como coatora (incluindo-se os candidatos aprovados diretamente, dos quais um é PCD, conforme planilha acostada à petição inicial de ID no 148143240, p. 32). Para que se revelasse provável que, no ensejo do julgamento colegiado do recurso, a egrégia 4a Turma Cível viesse a provê-lo, seria imprescindível a presença de elementos fáticos probatórios que demonstrassem, em tese, o direito líquido e certo alegado, ou seja, que a média das notas obtidas pelo recorrente é superior àquela obtida pelo candidato paradigma que foi convocado para realizar o curso de formação na faixa atribuída às pessoas com deficiência. Com outras palavras, que, considerada a eventual ilegalidade da submissão da prova discursiva realizada pelo agravante a um terceiro avaliador, a soma das notas obtidas na prova objetiva e na discursiva suplantasse a pontuação do outro candidato PCD convocado dentro do cadastro de reserva para o curso de formação (65,61) (documento de ID no 148143240, p. 32, dos autos de referência). In casu, o agravante obteve 55,50 (cinquenta e cinco pontos e cinquenta centésimos de ponto) na prova objetiva e, desconsiderada a terceira correção, 70,30 (setenta pontos e trinta centésimos de ponto), na prova discursiva. A média das notas obtidas na prova objetiva e discursiva, por sua vez, resulta 62,90 (sessenta e dois pontos e noventa centésimos de ponto). Portanto, ainda que se considerasse existente a ilegalidade da submissão de sua prova discursiva a um terceiro avaliador, a média das notas da prova objetiva e discursiva do recorrente (62,90) não seria, em tese, suficiente para suplantar aquela obtida pelo outro candidato que concorreu na faixa das pessoas com deficiência (65,61). Revela-se improvável, portanto, que, no ensejo do julgamento colegiado do recurso, a egrégia 4a Turma Cível venha provê-lo, a fim de assegurar ao agravante que seja submetido às demais etapas do certame. Dessa forma, indefiro a tutela de urgência postulada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 13 de fevereiro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator